Tribunal: TJPA
Processo: 0000072-69.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000072-69.2015.8.14.0042

APELANTE: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA, ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076

EMBARGADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESERÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Eraldo Gilberto Ferreira Teixeira e Elizandra Silva de Jesus Teixeira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e da hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça. Os embargantes apontam omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a hipossuficiência é presumida e que não houve enfrentamento de todos os argumentos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a tese de presunção absoluta da hipossuficiência; e (ii) verificar se há contradição ao exigir prova da hipossuficiência diante da presunção estabelecida no artigo 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

5.

O acórdão embargado destacou que os embargantes foram intimados a comprovar a hipossuficiência, mas não apresentaram documentação suficiente, sendo legítima a exigência do preparo recursal.

6.

Não há omissão, pois a decisão enfrentou o argumento dos embargantes ao concluir que, diante dos elementos dos autos, a presunção de hipossuficiência foi afastada, exigindo comprovação adicional.

7.

Não há contradição, pois o entendimento do acórdão embargado está alinhado à jurisprudência dominante no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando há indícios contrários nos autos.

8.

Diante da ausência de vícios no acórdão embargado, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente.

2.

A exigência de comprovação da hipossuficiência não configura contradição quando fundamentada em elementos que afastam a presunção legal.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076

EMBARGADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA
interpuseram

Declaratórios contra

acórdão(Vide PJe ID
25136322)
, que

não conheceu o Recurso de Apelação interposto.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eraldo Gilberto Ferreira Teixeira e Elizandra Silva de Jesus Teixeira contra sentença da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que julgou procedente o pedido consignatório formulado na inicial, declarando quitadas as parcelas vencidas e vincendas a partir da decisão que determinou o depósito mensal. Os apelantes alegam inaptidão da inicial consignatória, nulidade da decisão que negou justiça gratuita, decadência do direito de consignar, nulidade da sentença por violação ao princípio da decisão surpresa, inadequação do pedido consignatório ao artigo 335 do CC e impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99 do CPC exige comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira.

4. Os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência mediante apresentação dos Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, porém juntaram apenas extrato bancário, contracheque, carteira de pescador e cartão de banco, sem atender integralmente à determinação judicial.

5. A ausência da documentação exigida impossibilita a concessão do benefício da gratuidade, sendo legítima a exigência do preparo recursal.

6. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

7. A inércia dos apelantes em cumprir a ordem de recolhimento do preparo impõe o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrá-la.

2. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo estabelecido acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24580534)

Em razões recursais
,

os Embargantes

elegem

os vícios da contradição e omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

Contradição
: desobrigação em provar a hipossuficiência eis que presumida;

-inexistência de indicação dos elementos negativos à concessão do benefício segundo posição do STJ e

- o acórdão objurgado não traz qualquer tese à refuta da gratuidade.

Omissão
: não enfretamento de todos os argumentos recursais apontados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25248424 páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25478567, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000072-69.2015.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES : ERALDO GILBERTO FERREIRA TEIXEIRA E ELIZANDRA SILVA DE JESUS TEIXEIRA

ADVOGADO: ÂNGELO ODILSON DE MORAIS JÚNIOR - OAB/PA 10.076

EMBARGADO: EDWILSON FERREIRA TEIXEIRA

ADVOGADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO – OAB/PA 6.766-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eraldo Gilberto Ferreira Teixeira e Elizandra Silva de Jesus Teixeira contra sentença da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que julgou procedente o pedido consignatório formulado na inicial, declarando quitadas as parcelas vencidas e vincendas a partir da decisão que determinou o depósito mensal. Os apelantes alegam inaptidão da inicial consignatória, nulidade da decisão que negou justiça gratuita, decadência do direito de consignar, nulidade da sentença por violação ao princípio da decisão surpresa, inadequação do pedido consignatório ao artigo 335 do CC e impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99 do CPC exige comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira.

4. Os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência mediante apresentação dos Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, porém juntaram apenas extrato bancário, contracheque, carteira de pescador e cartão de banco, sem atender integralmente à determinação judicial.

5. A ausência da documentação exigida impossibilita a concessão do benefício da gratuidade, sendo legítima a exigência do preparo recursal.

6. O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

7. A inércia dos apelantes em cumprir a ordem de recolhimento do preparo impõe o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, cabendo ao requerente apresentar documentos suficientes para demonstrá-la.

2. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo estabelecido acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.( PJe ID 24580534)

Recurso estacionado no Juízo de Prelibação por falta de preparo.

Aos vícios eleitos.

Omissão:

Não enfretamento da tese levantada pelos Embargantes, qual seja:

“
Perceba que os embargantes ao responder ao despacho da Relatora sustentaram uma única tese, qual seja a de que não estavam obrigados a provar sua hipossuficiência, a teor do parágrafo terceiro do artigo 99 do CPC que diz “presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural” e que a teor do parágrafo segundo do artigo 99 do CPC “o juiz só pode pedir que a parte prove sua alegação se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.( PJe ID 25248424, página 5).

Diz a redação do artigo 99, § 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Medida aplicável ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição que concede prazo para que os Embargantes provem a hipossuficiência, que sobre ela dúvida sobreveio estando, portanto, obrigados a assim fazê-lo.

Nessa toada, o magistério doméstico de Nelson Nery Júnior:

• 8.
Prova contrária
.
A prova em contrário
, que derruba a presunção iuris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses. O simples fato de o interessado haver sido rico empresário ou proprietário abastado não significa que não possa ser, hoje, pobre na acepção jurídica do termo e necessitar de assistência judiciária. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira: se o pobre, que obteve assistência judiciária, vem a ter sua situação econômico-financeira alterada para melhor, pode deixar de ter direito à manutenção do benefício, que, nesse caso, deve ser cassado, ou justificar a sua não concessão.

E continua.

• § 3
.º: 9. Comprovação de insuficiência
. A LAJ dizia ser suficiente mera declaração de pobreza para tanto. O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoa natural (v. CPC 99 § 2.º), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possui recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente. V. coment. 5, acima.
[2]

Os Embargantes, ainda no Juízo de Prelibação, deveriam ter provado a hipossuficiência arguida, que assim não fizeram. Ao contrário, opuseram resistência entendendo não serem obrigados a tanto, cuja escolha acabou por atrair a deserção.

Portanto, não se examina a tese arguida que localizada no Juízo de Mérito, dada a resistência ao cumprimento de ordem judicial provocar a deserção.

Nessa perspectiva.

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.

6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 101, 1015, “V”, 1.017, III. Lei nº 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4º. Portaria Interministerial MPS/MF nº 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 1732632 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5ª Turma Cível. Acórdão nº 1730203 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6ª Turma Cível. Acordão nº 1163511 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6ª Turma Cível.

(Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.)

Dessarte, vício que afastado por qual razão inexistente eis estacionar o exame

no Juízo de Prelibação.

Contradição
: Os Embargantes estão obrigados a provar a
hipossuficiência de presumida questionada. Há elementos indicativos que rejeitam a alegada pobreza cujo excerto do voto tenho por destacar:

O exame do material juntado no PJe ID 24544421 é insuficiente à prova da hipossuficiência arguida, na medida que se limitaram a acostar comprovante de rendimentos( R$ 1.174,34) e extrato bancário(saldo disponível: R$ 118,00) apenas do Apelante, que destoa do valor da demanda consignatória( R$ 20.000,00).( PJe ID 24580533, página 1).

E o acordão não adentra na tese enfrentada porque localizado no Juízo de Mérito de exame prejudicado ante o alcance da deserção.

Vício que rejeito dado sua inexistência.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]

Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.Publisher: Revista dos Tribunais.Art. 99.Page: RL-1.18.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.18%20. Acesso em: 17 mar.2025

Belém, 08/04/2025